Tribunal: TJDFT
Processo: 0006076-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006076-18.2017.8.07.0020 RECORRENTE: FLÁVIO TORQUATO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. 1. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior. 2. De acordo com o artigo 64, I, do Código Penal, apenas não prevalece a condenação anterior para fins de reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver transcorrido período superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal apesar da interposição lastreada na alínea “a” do permissivo constitucional. Alega, outrossim, que o acórdão combatido deu, ao artigo 59 do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ. Assevera, para tanto, ser descabido o aumento de pena fundamentado na personalidade voltada ao crime, com lastro em condenações anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à interposição lastreada na alínea “a” do autorizador constitucional, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo, em relação ao indicado dissenso interpretativo, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se, a propósito: “Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes.” (AgRg nos EDcl no REsp 1915069/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgRg no AREsp 1861290/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 23/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). De igual teor, o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012